Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724849-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCIA ANDREA DE QUEIROZ GONCALVES PASCHOAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 34889867, a credora informa a satisfação integral da obrigação, sem qualquer ressalva. Diante do exposto, julgo extinto o cumprimento de sentença com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator